Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0748477-38.2023.8.07.0001 APELANTE: EDMILSON DIAS PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ALFA S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDMILSON DIAS PEREIRA em face da sentença ID 73199894, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. – BB, BANCO INTER S.A, ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ALFA S.A., ora apelados. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório do referido pronunciamento, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento proposta por EDMILSON DIAS PEREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO ALFA S/A. O autor alega, em síntese, a existência de um vínculo jurídico contratual de empréstimo com os requeridos, cujos valores estão afetando a sua subsistência. Tece arrazoado jurídico onde discorre sobre a aplicação da Lei n. 14.181/21 (superendividamento) e requer, ao final, seja instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, respeitando o mínimo existencial. O BANCO INTER S/A apresentou contestação no ID 184664899 e, preliminarmente, impugna o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e o valor dado à causa. No mérito, discorre sobre a impossibilidade de aplicação do plano de pagamento oferecido pelo autor, bem como sobre a validade do contrato e o princípio da pacta sunt servanda. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão de ID 186342413 e as custas foram recolhidas no ID 185959441. O BANCO ALFA S/A ofertou defesa no ID 190107360 e, preliminarmente, alega a inépcia da petição inicial ante a ausência de comprovação da situação de superendividamento. No mérito, afirma que há validade dos negócios jurídicos firmados entre as partes, que havia margem consignável à época da celebração dos contratos e que eventual limitação de descontos não deve recair sobre o réu. O BANCO DO BRASIL SA, em sua contestação de ID 190183906, preliminarmente, impugna o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e alega inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que a parte autora se endividou de forma deliberada, não podendo agora se esquivar do cumprimento da obrigação. Ao final, pede a improcedência do pedido. O autor apresentou réplica no ID 193888759. A decisão de ID 198751004 determinou a realização de audiência de conciliação, porém, não houve acordo entre as partes, conforme ID 201805927. O julgamento foi convertido em diligência para determinar a citação do ITAÚ UNIBANCO S/A (decisão de ID 206172136), que não se manifestou no prazo legal (certidão de ID 208779679). A decisão de ID 216629024 instaurou o processo por superendividamento e determinou a apresentação de planilha de esboço de pagamento das dívidas financeiras pelo requerente, que juntou petição no ID 227130513. Os requeridos se manifestaram nos ID’s 222291678 (Banco Alfa S/A), 223755591 (Banco Inter S/A), 224717672, 229091697 (Banco do Brasil S/A) e ID 227130513 (Itaú Unibanco S/A). Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. [...] O Juízo julgou improcedente o pedido formulado pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em error in judicando ao julgar improcedente a Ação, apesar da instauração do rito da Lei do Superendividamento. Alega, também, que se encontra em situação de superendividamento, pois, apesar de receber salário líquido superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), enfrenta despesas básicas superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e possui dívidas de mais de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) fora da folha de pagamento. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sustenta que a fixação é desproporcional, tendo em vista que a controvérsia decorre de situação de superendividamento e não envolve vantagem econômica direta. Ressalta que o objeto da demanda se limita à repactuação das dívidas existentes, mediante parcelamento em sessenta vezes, sem formulação de pedido de revisão contratual ou de declaração de nulidade dos contratos firmados. Defende que o valor da causa é inestimável, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente homologação do plano de pagamento apresentado e o reconhecimento da situação de superendividamento. Postula, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, que a verba honorária seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) ou arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.076 (ID 73199896). Preparo recolhido. O apelante peticionou informando a realização da transação da dívida contraída perante o BB e a desistência do recurso em relação a essa instituição (ID 73199904). O Juízo de origem determinou ao apelante que esclarecesse se o interesse no prosseguimento do feito persistia em relação aos demais apelados (ID 73199905). Em resposta, o apelante requereu o prosseguimento do recurso somente quanto à impugnação à verba honorária arbitrada (ID 73199910). O Juízo de origem, então, determinou que os autos retornassem conclusos para a apreciação da petição ID 73199904 depois do julgamento desta Apelação. Os Bancos Itaú, Inter e Alfa apresentam contrarrazões, nas quais defendem a manutenção da sentença de improcedência, sob o argumento de que o apelante não comprovou a condição de superendividamento nos termos exigidos pela Lei n. 14.181/2021 e pelo Decreto n. 11.150/2022. Nenhuma das instituições financeiras impugna, de forma específica, o pedido recursal de exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais formulado pelo apelante. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Superendividamento ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., Banco Inter S.A., Itaú Unibanco S.A. e Banco Alfa S.A., julgou improcedente o pedido de homologação de plano compulsório de pagamento das dívidas e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais, complementadas pela petição ID 73199910, o apelante requer a reforma da sentença, a fim de que a verba honorária seja limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa por ele próprio, ou, alternativamente, arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento firmado pelo col. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, diante da natureza inestimável ou irrisória do proveito econômico perseguido na demanda. Com efeito, o recurso pressupõe a demonstração de utilidade prática e a existência de prejuízo processual, de modo a justificar a intervenção do órgão jurisdicional em benefício da parte recorrente — o que não se verifica na hipótese dos autos. Isso porque o Juízo de origem não modificou o valor atribuído à causa, que permaneceu em R$ 1.000,00 (mil reais), servindo de base para o cálculo da verba honorária. Ademais, os requeridos não apresentaram insurgência acerca do quantum fixado a título de honorários, inexistindo controvérsia específica sobre o tema. Ante o exposto, não conheço a Apelação Cível ante a inexistência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, em atenção à decisão ID 73199912. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator